Tribunal: TCU
Processo: 040.316/2023-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
Embargos de Declaração opostos por dois ex-prefeitos, alegando omissão, contradição e obscuridade no Acórdão 2.235/2025  2a Câmara, proferido em sede de Tomada de Contas Especial, que julgou irregulares suas contas, condenando-os ao pagamento do débito apurado nos autos, em face da não comprovação da regular aplicação dos recursos de Termo de Compromisso que tinha por objeto a recuperação de estradas vicinais no Município de Bequimão/MA.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos os Embargos de Declaração opostos pelos Srs. Antônio José Martins e João Batista Martins ao Acórdão 2235/2025-TCU-Segunda Câmara , proferido nos autos desta Tomada de Contas Especial instaurada pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, em desfavor do Município de Bequimão/MA e de seus ex-Prefeitos, os Srs. Antônio José Martins e João Batista Martins (gestões, respectivamente, de 2017 a 2020 e de 2021 a 2024), diante da não comprovação da regular aplicação dos recursos do Termo de Compromisso 752/2017 (Siafi 694164). ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, conhecer dos presentes Embargos de Declaração, para, no mérito, rejeitá-los; e 9.2. enviar cópia deste Acórdão aos embargantes e aos seus representante legalmente constituídos nos autos.